Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704033-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENATO JONER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva n.o 0719241-12.2021.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que rejeitou sua impugnação no que tange às questões processuais atinentes ao não cabimento da liquidação por arbitramento, bem como à desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo e chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, de forma a ensejar a alteração da competência para a Justiça Federal (Id 109716591 e Id 113310775 – origem). Sustenta que a liquidação provisória de sentença não deve seguir a modalidade de arbitramento, mas realizada pelo procedimento comum em razão da existência de fatos novos, com necessidade de específica apreciação da relação objetivamente estabelecida entre as partes, à luz da tese firmada em sede de recurso repetitivo no REsp n.o 1.247.150/PR (Tema 482). Defende o acolhimento do pedido de chamamento ao processo dos demais devedores solidários, União e BACEN, a fim de que haja o devido acerto das responsabilidades de cada um dos devedores no caso específico, assim como eventual oposição de exceções pessoais. Assevera que o direito do credor em eleger apenas um ou alguns dos devedores solidários não exclui o direito e a faculdade do devedor, ao ser isoladamente demandado, de chamar os demais devedores, impondo-se, ainda, observar a correta fixação da competência. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar futuros entraves e constrição por juízo incompetente, além de prática de atos processuais desnecessários e eventualmente nulos. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, além de prequestionar a matéria. Preparo recolhido (Id 32579540 e 32579539). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, modalidade que, todavia, constitui objeto de impugnação específica nesta sede recursal. Nota-se, ainda, haver controvérsia em relação à possibilidade de inclusão na demanda dos devedores solidários, União e BACEN, inclusive com eventual possibilidade de alteração da competência, caso resulte acolhida a tese por ocasião do exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da modalidade de liquidação viável para o prosseguimento da liquidação, bem como a necessidade ou não de inclusão de devedores solidários da sentença coletiva, com impactos sobre a competência jurisdicional. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação provisória da sentença coletiva até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora